Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. PROCESSAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. O registro do veículo em nome de terceiro, alheio ao contrato garantido pela alienação fiduciária, por si só, não constitui impedimento ao regular processamento da ação de busca e apreensão e, portanto, não justifica o indeferimento da inicial.
4. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.